Tribunal: TJMT
Processo: 1016177-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016177-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON BERNARDES LEAO - CPF: 056.764.879-68 (APELADO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO QUE HOUVE RESISTÊNCIA PELA PARTE CONTRÁRIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO -

DEVER DE EXIBIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85. § 11, CPC/15 – RECURSO DESDPROVIDO.

A ação de exibição de documentos está condicionada a prévio requerimento administrativo ou à resistência do réu, caracterizando-se o interesse de agir pela mera necessidade dos documentos indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura.

As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016177-13.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NELSON BERNARDES LEAO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo
da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documento no
1016177-13.2023.8.11.0041,
proposta por
NELSON BERNARDES LEÃO
, que julgou procedente o pedido contido na exordial, confirmando a liminar anteriormente concedida, a fim de determinar que o requerido apresente
as 320 (trezentas e vinte) ações ordinárias negociadas na bolsa de valores brasileira, a qual adquiriu em 1987 e 1989, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados, condenando o banco nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em seu apelo (id no 178218175), a instituição financeira alega
ausência de prévia solicitação administrativa dos documentos requeridos em juízo, de modo que não há de se falar em pretensão resistida, para fins de imposição dos encargos sucumbenciais.

Alega que inexistindo recusa, o presente procedimento de exibição de documentos é precipitado e inadequado, pois deveria inicialmente a parte Apelada exaurir todos os meios suasórios com fim de obter tais documentos, e não simplesmente ajuizar ação cautelar e afirmar que se negou o Apelante a fornecê-los, alegação esta totalmente inverídica. Outrossim, inexistindo recusa por parte da instituição financeira Apelante, não poderá esta ser responsabilizada com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pois não deu motivo para a propositura da presente ação.

Defende, que na espécie, nenhum ato ilícito pode ser imputado ao Apelante, já que a conduta do banco Apelante foi pautada e exercida em regular exercício de direito reconhecido.

Alega que ante à opção da parte autora apelada em buscar satisfazer sua pretensão exclusivamente pela via judicial, quando dispunha de outras formas, inclusive livre de ônus, impõem-se o afastamento da verba de sucumbência, razão pela qual a sentença proferida merece reparos.

Requer o provimento do recurso para julgar inteiramente IMPROCEDENTES, tendo em vista toda legalidade contratual entre as partes.

As contrarrazões foram ofertadas (id no 178218180), pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o apelado
NILSON BERNARDES LEAO ingressou com a presente AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS contra BANCO DO BRASIL S.A afirmando

que entre os anos de 1987 e 1989, adquiriu cerca de 320 (trezentas e vinte) ações ordinárias, negociadas na bolsa de valores brasileira, do requerido, conforme se comprovam dos certificados e demais documentos emitidos pelo próprio requerido, confiando na competência da renomada instituição bancária, compareceu presencialmente na agência da empresa Ré, ao menos em duas oportunidades, em 25/07/2019 e 06/08/2019, momento em que, nas duas datas, lhe fora informado que não seria possível fornecer acesso aos documentos, ao histórico ou ao registro de destinação das ações adquiridas pelo autor. Requereu que a instituição financeira preste contas dos valores oriundos da distribuição de proventos (dividendos e juros sobre capital próprio), que seriam devidos ao Requerente na proporção das 320 (trezentas e vinte) ações ordinárias, uma vez que tais valores jamais foram creditados ao Autor, razão pela qual o Requerente tem o direito de saber a destinação dessas quantias, e após que seja oportunizada a apresentação de impugnação pelo Requerente, a qual, caso apresentada, seja deferida, condenado a Requerida ao pagamento dos valores apurados.

Nos termos da decisão de id. no 178218153 foi deferida a justiça gratuita e concedida a liminar para o requerido apresentar os documentos requeridos na inicial.

O requerido foi devidamente citado nos autos de id. no 178218154, oferecendo contestação (id no 178218166)

arguindo, preliminarmente,

a ausência do interesse de agir por desnecessidade de se socorrer do judiciário e ausência de pretensão resistida; No mérito, o requerido alegou que nunca negou fornecer documentos bancários aos seus clientes; a desnecessidade da inversão do ônus da prova; a improcedência da ação.

Por sua vez, a autora impugnou a contestação (id. n o 178218171) rechaçando os argumentos lançados pelo requerido e fixação de multa até a apresentação dos documentos pugnados. Rogou pelo julgamento procedente da presente ação.

Proferida a sentença, o juízo singular julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente concedida, e condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa decisão recorre a instituição financeira.

Pois bem.

Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o pedido de exibição de documentos de extratos bancários está condicionado à prova da recusa na via administrativa.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do REsp 1.349.453/MS (Relator o eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 02/02/2015),

submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a caracterização do interesse de agir, em ações objetivando a exibição de documentos bancários, exige o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária e a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.
2.

Concluindo o Tribunal de origem que não houve pedido administrativo válido, a questão é imune ao crivo do recurso especial, ante as disposições da Súmula n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1276515/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

RECIPROCIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA

SUCUMBÊNCIA.

DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

Inaplicabilidade do NCPC neste

julgamento

ante os termos do Enunciado

Administrativo

no

2

aprovado

pelo

Plenário do STJ na sessão

de

9/3/2016:

aos

recursos

interpostos

com fundamento no CPC/1973

(relativos

a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem

ser

exigidos

os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,

com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.

O

Tribunal

de

origem

considerou

que o pedido de exibição de documento

foi parcialmente acolhido, pois a parte autora não teve o seu pedido de exibição de documentos integralmente atendido, fixando a

sucumbência

recíproca.

3.

A

jurisprudência

desta

Corte

já consolidou

o

entendimento

que

a

condenação

em

honorários advocatícios

será realizada, nas ações de cautelares de exibição de documento, quando houver resistência à exibição, desde que esta seja devida.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados

pela

decisão

agravada, o presente

agravo

não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,

devendo

ele

ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido”
(STJ AgInt nos EDcl no REsp 1508969/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 11/04/2017).

Na hipótese, ao contrário do alegado pela instituição financeira, houve solicitação administrativamente pelos autores, dos documentos ao apelante

conforme demonstra o documento sob o Id. n.o

178216676

Com efeito, se percebe com clareza quando observadas as senhas de atendimento, evidenciadas no id. 178216676, que, por duas vezes, em um intervalo de pouco menos de 1 (um) mês, o Apelado compareceu na agência bancária da Apelante, solicitando informações das unidades de ações ordinárias por ele adquiridas, não obtendo êxito e resposta por parte da instituição financeira.

Ainda, a resistência da Apelante resta ainda mais explícita quando se nota que a Apelante, mesmo sendo citada para exibir os documentos solicitados inicialmente, não se prestou a acostar documento ou arquivo algum, tampouco um comunicado de que pretende apresentar os documentos em momento futuro.

Assim, resta evidente que não há que se falar em qualquer tipo de ausência de interesse de agir, muito menos em inexistência de resistência da Apelante, pois os documentos dos autos,

comprovam justamente a persistente resistência da Apelante.

Outrossim, cabia à instituição financeira fornecer ao seu cliente informações e documentos requeridos, que dizem respeito à relação jurídica que com estes mantém ou manteve, devendo arcar com o ônus necessário para isso.

Desta forma, resta claro que foi o Apelante quem deu causa à propositura da ação, obrigando o Autor-Apelado a constituir advogado para ingressar em juízo, a fim de ver satisfeito o seu direito.

Ademais, novamente ressalto, que deferida a medida liminar pelo Juízo do feito (id no 178218153) e
a instituição financeira devidamente intimada, ainda assim, não apresentou os documentos solicitados na inicial,
tornando a lide onerosa e caracterizada a pretensão resistida.

Ademais, o Apelante tem a obrigação de exibir os documentos, cuja guarda lhe fora confiada, e quanto ao desvirtuamento dos fins do processo, sob a alegação de que a demanda cautelar é totalmente desnecessária, é de se observar que restou caracterizada a necessidade da medida.

Nos termos da lei, tem a instituição financeira a obrigação de informar ao seu cliente a respeito de todas as operações realizadas, fornecendo-lhe os documentos. A lei não admite a recusa e nem condicionamento, em face de imperar na relação jurídica o princípio da boa-fé.

O dever de exibição consiste em obrigação legal prevista no artigo 399, III do Código de Processo Civil, não sendo admissível a recusa por quem os detenha, ainda mais sendo documento comum às partes.

A propósito, colaciono:

"[...] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE EXIBIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Tratando-se de documento comum às partes, não se admite a recusa de exibi-lo, notadamente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Precedentes. 2. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não é sede própria para rever questão referente à fixação de honorários advocatícios se, para tanto, faz-se necessário reexaminar elementos fáticos. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido"
(STJ - AgRg no Ag 1.282.808/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma)

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS DE CUNHO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I. O julgamento de matérias de cunho processual, ainda que a discussão de mérito no processo seja o pagamento das diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários, não vai de encontro à determinação de suspensão do processo, pelo Supremo Tribunal Federal, feitas nos Recursos Extraordinários 626307 e 591797. II.- A reapreciação da matéria referente à legitimidade do agravante demandaria reexame de provas dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula/STJ 7.

III -
Já reconheceu esta Corte que não se admite a recusa de exibição de documentos comuns às partes, principalmente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Agravo Regimental improvido
"
(STJ - AgRg no Ag 1.233.182/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, - grifou-se).

No tocante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, plenamente possível no caso, conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2.
Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.

3. No caso, alterar a conclusão do Tribunal de origem de que não houve pretensão resistida demandaria o reexame da prova dos autos, procedimento inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1563745/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso em razão da preclusão consumativa.

2.
Estando caracterizada nos autos a resistência à exibição de documentos pleiteados na via administrativa, é cabível a condenação a honorários advocatícios em virtude da sucumbência no feito.

3. A comprovação de que não houve prévia recusa administrativa à exibição de documento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental provido”. (AgRg no REsp 1431875/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL A QUO - NÃO-VINCULAÇÃO

EXAME DO MÉRITO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE SUPERADOS - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO (...)”
(AgRg no REsp 1342112/RS; Rel. Min. Massami Uyeda; 3a T.; Julg. 20/11/2012, DJe 05/12/2012,
in
www.stj.jus.br
).

“
Possuindo natureza contenciosa a ação cautelar de exibição de documentos, julgada ela procedente dá ensejo à condenação da parte vencida na verba honorária sucumbencial, pela aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. (...) Verba honorária fixada que não se revela excessiva ou irrisória
” (AgRg no AREsp 126.702/RS; Rel. Min. Marco Buzzi; 4a T.;
in
www.stj.jus.br
).

E ainda este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDUTA CONTRÁRIA À RESOLUÇÃO 913 DO BACEN – PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO IMPROVIDO.

É dominante o entendimento de que possui interesse para propor Ação Cautelar de Exibição de Documentos aquele que busca informações acerca do contrato entabulado com a instituição financeira, no intuito de apresentar a ação principal.

As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.

Não há que se falar em excesso na fixação de honorários advocatícios quando ela atendeu ao disposto no artigo 20 do CPC, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.
(Ap 58755/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Sobre a matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas dele decorrentes.
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, RT, pág. 434).

Portanto a decisão de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência no que se refere aos honorários, não comportando reforma.

Com estas considerações,
nego provimento ao recurso
, e mantenho na íntegra o teor da sentença.

Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais, devido ao patrono da parte Apelada para a quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023